Tribunal: TJMT
Processo: 1024510-42.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024510-42.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA TERESA DE ALMEIDA - CPF: 183.555.558-64 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0009-09 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024510-42.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
MARIA TERESA DE ALMEIDA

Parte Recorrida(s):
MOTO CAMPO LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 08

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – REAJUSTE DE VALOR –ENTREGA DO BEM MÓVEL CONDICIONADA AO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE - RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ART. 373, II DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Condicionar a entrega do produto, já quitado pela consumidora nos termos previamente acordado entre as partes, ao pagamento de valores referentes a suposto reajuste, sem a devida notificação, caracteriza a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Em se tratando de relação de consumo, o consumidor faz jus à devolução integral do indevidamente pago, de forma dobrada, conforme estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

A recorrente requer reforma da sentença, para que seja configurada a falha na prestação dos serviços, com determinação de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente pela recorrida, bem como a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado nos autos que houve muito mais do que meros aborrecimentos.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 123305004, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela reclamada, no tocante à cobrança de valor não acordado entre as partes, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que a demandante, em 05/05/2021, deu início a negociação de compra de uma motocicleta Honda Biz 125 2021/2021, ofertada pela demandada pelo valor de R$ 12.840,00 (doze mil, oitocentos e quarenta reais).

Aduz que efetuou o pagamento de R$ 8.618,73 (oito mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e três centavos) por consórcio já contemplado e de R$ 4.221,27 (quatro mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), via cartão de crédito, na data de 24/05/2021.

Informa, no entanto, que 30 dias após da compra, o preposto da ré entrou em contato, informando que a motocicleta havia chegado e que teria de efetuar o pagamento de reajuste, no valor de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), como condição para retirada do veículo.

Compulsando os autos, verifico que não há comprovação de que a reclamante teria sido previamente notificada sobre eventual reajuste do veículo, o que implica na existência do ato ilícito decorrente da cobrança sem prévia notificação.

De sua vez, a reclamante comprovou o valor da motocicleta ofertada pela reclamada, no importe de R$ 12.840,00 (doze mil, oitocentos e quarenta reais), conforme proposta de faturamento encaminhada ao consórcio e acostada pela recorrente no id. 123305466.

Ademais, consta nos autos a conversa da recorrente com o vendedor da recorrida via
WhatsApp
, por meio da qual é confirmado o valor mencionado pela autora, e em momento posterior, condicionada a entrega do bem ao pagamento do aludido reajuste, situação em que o preposto alega que, acaso a autora não quitasse tal montante, a moto seria repassada a terceiro (id. 123305473).

Assim, dada a ausência de provas pela ré e o robusto conjunto probatório juntado pela autora, tenho que é devida à restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente pela recorrente, e, tratando-se de relação de consumo, esses devem ser restituídos de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dessa forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, incorreta a sentença ao não reconhecer a falha na prestação dos serviços e julgar improcedentes os pedidos da inicial, devendo ela ser reformada.

A situação em cometo tem o condão de ultrapassar os limites do mero aborrecimento, ao ponto que, além da recorrida ter realizado cobrança indevida e como condição para retirada da motocicleta, a reclamante ainda ouviu de seus prepostos que se não quisesse efetuar o pagamento do reajuste, “
o veículo seria repassado para outro vendedor”
(id. 123305473), e reitero que, neste momento, o valor anunciado pela reclamada já havia sido totalmente quitado pela reclamante.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, fixo o quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença recorrida para
CONDENAR
a recorrida/reclamada:

1-

A
restituir
, de maneira dobrada, do valor de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do desembolso;

2-

Ao
pagamento de danos morais
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022